Tribunal: STF
Processo: RHC 254731
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 776.538/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIAS DEFENSIVAS PROTELATÓRIAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal, é facultado ao julgador indeferir, de forma fundamentada, o requerimento de produção de provas que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. É dizer, o deferimento de realização de diligências incumbe ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para rejeitar os pleitos relativos ao mapeamento da tornozeleira eletrônica de um dos pacientes e à realização de perícia no celular da vítima, porquanto as referidas provas têm "o mesmo intuito das já produzidas" (fl. 357) e, consequentemente, se mostram meramente protelatórias. 3. Com efeito, o Tribunal estadual registrou que os investigadores da Polícia Civil elaboraram satisfatoriamente "o Relatório nº 2021.13.36845-2ªDP/DHPP/RONDÓPOLIS contendo as análises no aparelho celular, marca Samsung, imei 1350547660478229, IMEI 235136063047822301, linha 66996836008, pertencente a vítima Marco Aurélio da Silva". 4. Sobre o tema, esta Corte Superior entende que não é necessário que a referida prova técnica seja analisada por peritos oficiais, tendo em vista não haver exigência legal nesse sentido. Precedentes. 5. Em relação ao mapeamento do trajeto realizado por Douglas na data de homicídio, a instância ordinária consignou que o relatório policial "traz o percurso percorrido pelo acusado no dia dos fatos, com todos os detalhes" (fl. 358). 6. Por fim, cumpre registrar que o plenário do júri foi designado para o dia 24/9/2024. 7. Diante do exposto, não há ilegalidade no indeferimento motivado do pedido de produção das provas realizado pela defesa. 8. Agravo regimental não provido.”.(eDOC 62, p. 1-2)



    Os recorrentes narram (eDOC 81) haverem sido pronunciados como incursos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; art. 14 da Lei 10.826/2003; e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 (homicídio qualificado por motivo torpe e emboscada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa).



    Inicialmente, buscam a desconsideração do voto do Min. Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que “o Ministro não assistiu a sustentação oral virtual, tanto que necessitou de esclarecimentos sobre os fatos” (p. 2), de modo que não poderia participar da votação.



    No mérito, defendem que a decisão do Juízo de origem que indeferiu os pedidos formulados pela defesa de monitoramento da tornozeleira eletrônica que evidencia o percurso realizado pelo acusado e do laudo pericial do celular da vítima, causam prejuízo aos recorrentes e importam em cerceamento de defesa.



    Sustentam que “existe a possibilidade de manipulação da fonte da prova pelos investigadores, daí a importância de uma perícia que traga acesso a todo material existente no aparelho celular da vitima”. (p. 6)



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “alterar o resultado do julgamento em razão do voto do Ministro Org Fernandes que não assistiu a sustentação oral e não tinha condições de votar sobre o objeto do agravo, sucessivamente, que reforme o acordão e conceda a ordem para determinar a nulidade da sentença de pronuncia determinando a reabertura da instrução processual para juntada das provas requeridas neste recurso”. (p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, no que se refere à alegação de que o Ministro Og Fernandes não tinha o conhecimento adequado acerca do mérito do habeas corpus, haja vista que não teria participado da sessão virtual de julgamento, a pretensão dos recorrentes deveria ter sido veiculada pelos meios próprios, no âmbito daquela Corte.



    No que remanesce, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental pelos seguintes fundamentos:



    “Os acusados foram denunciados pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e 14 da Lei n. 10.826/2003. 



    Por ocasião do oferecimento da resposta à acusação, a defesa requereu a expedição de ofícios "à SEJUDH MT ou à central de monitoramento 24 horas das tornozeleiras para que envia a este juízo o monitoramento de todo percurso realizado pelo Acusado Douglas Vieira da Costa no dia dos fatos 29/10/2022" (fl. 357) e a "juntada da integralidade dos arquivos existentes no aparelho celular da vítima e o laudo pericial do aparelho, bem como das filmagens das câmeras de vídeo que registraram a movimentação antes e depois do fato, assim como sejam juntadas aos autos todas as pericias deferidas antes do interrogatório dos réus" (fl. 357). 



    Em audiência de instrução ocorrida em 26/7/2022, o Magistrado "deferiu a juntada do relatório de mapeamento do equipamento eletrônico; determinou [fosse] oficiado ao Departamento de Monitoramento Eletrônico da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa para que [apresentasse], no prazo de 03 (três) dias, relatório de mapeamento dos equipamentos de tornozeleira eletrônica dos acusados Bruno de Araújo Martins e Moacir Junior Ferreira Pires do dia fato” (fl. 357, grifei). 



    Diante de novo pedido formulado pelo ora impetrante, o Juízo a quo assim se manifestou (fl. 420, destaquei): 



    Compulsando o caderno investigativo, verifica-se pelo Relatório n° 2021.13.36845, ID75160323 – fls. 34/73, o percurso percorrido pelo acusado no dia dos fatos, com todos os detalhes. Assim sendo, a produção de novas provas, com o mesmo intuito das já produzidas, se torna inócuo, devendo ser indeferir por ser protelatória, art. 400, §1°,do Código Penal :[...] 



    Por outro lado, em que pese o deferimento dos pleitos defensivos de Bruno e Moacir, não se mostra quebra do princípio da isonomia, vez que o pedido foi determinado no sentido se verificar o percurso dos réus pelo período de 02 horas ante e depois do fato. Entretanto, o pleito formulado pelo denunciado Douglas é genérico, sendo suficiente a prova querida produzida. Com essas razões, indefiro o pleito da defesa, vez que já produzido nos autos tal provas requerida.



    II. Ausência de cerceamento do direito de defesa 



    Conforme dispõe o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal, é facultado ao julgador indeferir, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. É dizer, o deferimento de realização de diligências incumbe ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada.



    Na hipótese, observo que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para rejeitar os pleitos relativos ao mapeamento da tornozeleira eletrônica e aos arquivos constantes do celular da vítima, porquanto as referidas provas possuem "o mesmo intuito das já produzidas" (fl. 357, destaquei) e, consequentemente, se mostram meramente protelatórias.



    [...]



    Em relação ao mapeamento do trajeto realizado por Douglas na data de homicídio, a instância ordinária consignou que o relatório policial "traz o percurso percorrido pelo acusado no dia dos fatos, com todos os detalhes" (fl. 358). Deveras, o Juízo a quo concluiu que: "a produção de novas provas, com o mesmo intuito das já produzidas, se torna inócuo, devendo ser indeferir por ser protelatória" (fl. 420, grifei)”. (eDOC 62)



    Esta Corte pontifica que o indeferimento de produção de provas pelo magistrado instrutor, quando fundamentadamente consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não configura cerceamento de defesa. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 232.782 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2023); 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 191.858 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    No presente caso, as provas requeridas pela defesa já foram produzidas nos autos, de modo que o pedido tem intuito manifestamente protelatório. Desse modo, o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem está em conformidade com o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual § 2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    Dessarte, da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    À Secretaria, para que corrija a autuação, inserindo o nome do corréu Douglas Vieira da Costa como recorrente.



    Após, publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente